Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-95.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-95.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA BEZERRA - CPF: 634.758.802-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEGITIMIDADE ATIVA E TITULARIDADE MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de bem móvel garantido por alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o argumento de que a titularidade formal do bem está registrada no órgão de trânsito em nome de terceiro, alheio à lide.

II. Objeto da discussão:

2.
A controvérsia cinge-se em verificar se a titularidade formal do bem registrado em nome de terceiro impede o reconhecimento da legitimidade ativa do credor fiduciário e o prosseguimento da ação, considerando a existência de relação contratual válida e elementos materiais que comprovam a posse indireta do bem pelo devedor.

III. Razões de decidir:

3. A titularidade formal do bem não é determinante para a análise do mérito da relação contratual subjacente, desde que comprovados a constituição válida da garantia fiduciária e o inadimplemento contratual, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72/STJ.
4. A jurisprudência reconhece que o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente constitui a propriedade fiduciária, conferindo ao credor fiduciário legitimidade ativa para a propositura da ação. A ausência de transferência formal da titularidade do bem no registro administrativo é mera formalidade.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso provido.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação na origem, com apreciação do mérito e realização dos atos processuais necessários.

5.
Tese de Julgamento:

A titularidade formal do bem registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, desde que comprovada a constituição válida da alienação fiduciária e o inadimplemento contratual.

6. O registro do gravame no órgão de trânsito constitui a propriedade fiduciária e legitima o credor fiduciário à propositura da ação.

7.
Dispositivos citados:

Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o e 3o; CC, art. 1.226.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, na
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada contra
Francisco das Chagas Pereira Bezerra
, extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC (id. 253720167).

O Banco pretende a reforma da sentença sob o argumento de que houve equívoco no julgamento, porque foi comprovada a relação contratual entre o apelante e o apelado, garantida por alienação fiduciária.

Afirma que, embora o veículo esteja registrado em nome de terceiros no sistema RENAJUD, consta no DETRAN-MT que a intenção de venda foi registrada em nome do Apelado em 13/04/2022, além de haver alienação fiduciária registrada pelo Banco Bradesco S/A em 18/04/2022.

Pontua que a segunda consulta ao sistema RENAJUD, que indicou que o veículo fiduciário está em nome de outro proprietário, refere-se a um veículo distinto.

Por isso, requer o provimento do recurso, para desconstituição da sentença e regular prosseguimento da ação (id. 253720169).

Sem apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual na ação de origem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou extinta a
Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo

Banco Bradesco S/A
, em desfavor de
Francisco das Chagas Pereira Bezerra
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no 5.840.062, com alienação fiduciária, datada de 18/04/2022, no valor de R$ 25.500,00, a ser pago em 60 parcelas, para aquisição de um veículo usado da marca FIAT, modelo STRADA CS FIRE(HSD) 1.4 8V 2P, 2011/2012, chassi 9BD27803MC7446260, cor prata, placa AUK0168, renavam 00345313160

(ids. 253719665 e 253719671).

Deferida a busca e apreensão, o bem não foi localizado, assim como o devedor fiduciante, ora Recorrido, para responder aos termos da ação.

Após consulta ao sistema RENAJUD, datada de 09/02/2024, verificou-se que o veículo objeto da busca e apreensão na ação de origem encontra-se registrado em nome de terceiro alheio à lide, Thalis Rui Barboza (id. 253720152).

O magistrado singular julgou extinta a ação, sob o fundamento de que o veículo objeto da demanda encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à relação processual, o que configura óbice ao prosseguimento do feito, conforme os seguintes termos:

“(...)
Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e apreensão proposta por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Francisco Das Chagas Pereira Bezerra,
ambos já devidamente qualificados.

Com o regular trâmite da demanda, em pesquisa via sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto da presente lide encontra-se registrado em nome de terceiro, razão pela qual fora intimado a parte Requerente para manifestar o que entender de direito, conforme decisão de id. 141057456. (...)

Compulsando aos autos, verifica-se que não há prova do registro do gravame e nem de que o Requerido é o proprietário do veículo dado em garantia, haja vista se encontrar registrado em nome de outra pessoa.

Desse modo, a constatação de que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro (Id. 117527188), alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito, cabendo sua extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, em nova consulta ao sistema Renajud, verificou-se que atualmente o proprietário já é outra pessoa novamente.
(...)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. (...)”

A sentença foi acompanhada de uma segunda consulta ao sistema RENAJUD, na qual consta que o veículo Hyundai i30, placa AUK0B68, ano 2011/2012, é de propriedade de Wagner Pires Filho (ID 253720168).

Inconformado, o Recorrente sustenta que há prova da relação contratual, demonstrada pelo contrato com garantia fiduciária e da posse do bem por meio da intenção de venda registrada no DETRAN em 13/04/2022. Além disso, a sentença recorrida incorreu em erro material, pois se baseou ema consulta ao RENAJUD que se refere a veículo diverso do objeto da lide.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, em especial no que se refere à titularidade do veículo objeto da demanda e à legitimidade da parte apelante para prosseguir com o feito, considerando a alegação de que o bem se encontra registrado em nome de terceiro alheio à relação jurídica material.

A ação decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, cujas normas de processo estão estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Da análise dos autos, constata-se relação contratual entre as partes, garantida por alienação fiduciária, pactuada no dia 18/04/2022 (id. 253719671).

Verifica-se, ainda, por consulta ao DETRAN, a intenção de venda do veículo para o Apelado em 13/04/2022 e o registro do gravame pelo Banco Apelante em 18/04/2022, apesar de o veículo estar registrado em nome de Thalis Rui Barboza, terceiro alheio ao contrato, conforme primeira consulta ao RENAJUD (id.
253719671
).

Nota-se que a segunda consulta ao RENAJUD, que acompanhou a sentença, revela-se equivocada, pois se refere a um veículo distinto daquele que é objeto da busca e apreensão na ação de origem.

Consta também que houve notificação extrajudicial do devedor fiduciante acerca da inadimplência contratual, enviada ao endereço constante no contrato (ids. 253719674 e 253719674).

Veja que tais dados evidenciam, ao menos a princípio, que o Apelante e o Apelado detêm interesse direto na solução do litígio, ainda que a transferência formal da titularidade do bem não tenha sido realizada junto ao órgão de trânsito.

Logo, no caso concreto, conclui-se que os documentos apresentados pelo Apelante indicam a existência de elementos suficientes para a análise meritória da lide, não se justificando a decisão prematura de extinção do processo com base exclusivamente na titularidade formal do bem.

Importante ressaltar que sequer há dúvida se o bem encontra-se na posse do devedor.

O certo é que a jurisprudência orienta no sentido de que a titularidade formal do bem não é óbice ao reconhecimento de relações materiais subjacentes, desde que devidamente comprovadas nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA - REGISTRO

DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE
- CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida.

- A transmissão de bens móveis se completa com a tradição (art. 1.226, CC/2002). (TJMG, AC No 1.0000.24.331439-0/001 – Comarca de Belo Horizonte, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, data do julgamento: 16/10/2024, data da publicação 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA - REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida.
- A transmissão de bens móveis se completa com a tradição (art. 1.226, CC/2002).
- Constituída a propriedade fiduciária e se completando a tradição, não há que se falar indeferimento da petição inicial, posto que o registro da transferência junto ao DETRAN se trata de mera formalidade administrativa, devendo ser cassada a sentença que extinguiu prematuramente o feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.142854-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/05/2024, publicação da súmula em 21/05/2024)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A.
, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo, com retorno dos autos à origem para apreciação do mérito, observando-se os atos processuais necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025